Tribunal: TCU
Processo: 015.089/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Levantamento sobre políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este levantamento com o objetivo de mapear as políticas públicas de incentivo ao setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), considerando aspectos como a fundamentação legal, os objetivos e a transparência dos resultados, e, com isso, obter um conhecimento amplo sobre o tema, de forma a subsidiar futuras ações de controle. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 169, inciso V, e 238 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. comunicar esta decisão, inclusive o inteiro teor do relatório da fiscalização (peça 277), aos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação, das Comunicações, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Educação e à Superintendência da Zona Franca de Manaus; 9.2. arquivar estes autos.